Tribunal: TJES
Processo: 5011721-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011721-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ERICA SILVA DE JESUS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA À REMOÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em face de Erica Silva de Jesus, que deferiu a liminar de apreensão do veículo, mas vedou sua transferência para comarca diversa antes do decurso do prazo legal para pagamento da dívida, sob pena de multa de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a imposição de restrição temporária à remoção do veículo apreendido para comarca diversa durante o prazo para purgação da mora; e (ii) estabelecer se é proporcional e legal a fixação de multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Decreto-Lei nº 911/69 assegura ao devedor fiduciante o prazo de cinco dias, após a execução da liminar de busca e apreensão, para pagar a integralidade da dívida e reaver o bem livre de ônus.

4.
Durante o quinquídio legal para purgação da mora, ainda não ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário.

5.
A manutenção do veículo apreendido nos limites da comarca onde tramita a demanda, durante o prazo legal, preserva a efetividade do direito de restituição do bem ao devedor, caso haja o pagamento da dívida.

6.
A restrição imposta é temporária, proporcional e compatível com a finalidade cautelar da medida, não configurando violação ao direito de propriedade do credor fiduciário.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a razoabilidade da limitação à remoção do bem apenas durante o prazo legal para purgação da mora.

8.
A multa cominatória fixada tem natureza coercitiva, visa assegurar o cumprimento da ordem judicial e não se revela desproporcional, uma vez que somente incide em caso de descumprimento da determinação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a determinação judicial que restringe a remoção do veículo apreendido para comarca diversa durante o prazo legal de cinco dias destinado à purgação da mora na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

2. A fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento da ordem de manutenção do bem na comarca é medida adequada, proporcional e compatível com a finalidade de preservação do resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJES, Agravo de Instrumento nº 035199003167, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 03.02.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 030199001261, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 28.01.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5017236-41.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003451-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003414-87.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Origem (5008773-83.2025.8.08.0030), que, nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pela ora Agravante em face de
ERICA SILVA DE JESUS
, deferiu o pedido liminar, mas vedou a transferência do veículo para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento da dívida, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, alega a Agravante, em síntese, que a vedação à remoção do bem não possui amparo legal e cerceia seu exercício de posse. Sustenta, ainda, a ilegalidade e desproporcionalidade da multa aplicada.

Diante de tais argumentos, a agravante pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja autorizada a remoção do veículo para além dos limites da Comarca de Linhares, bem como afastar aplicação da multa, eis que não houve descumprimento da ordem judicial.

Apesar de ter sido devidamente intimada,
ERICA SILVA DE JESUS
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo lançada no Id n. 17737312.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Origem (5008773-83.2025.8.08.0030), que, nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pela ora Agravante em face de
ERICA SILVA DE JESUS
, deferiu o pedido liminar, mas vedou a transferência do veículo para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento da dívida, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões, a parte Agravante sustenta que a restrição de locomoção do bem não possui amparo no Decreto-Lei nº 911/69, cerceando seu direito de posse e propriedade consolidada. Aduz, ainda, a ilegalidade e a desproporcionalidade da multa aplicada pelo descumprimento da referida ordem.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à legalidade da medida cautelar que condiciona a remoção do bem à fluência do prazo para pagamento, bem como à adequação da multa cominatória.

Por meio da decisão lançada no Id n. 15158026, a Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva indeferiu o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Trata-se na origem de ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária. O juízo de primeiro grau, ao deferir a medida de urgência, agiu com a devida prudência ao determinar que o bem apreendido permaneça nos limites da comarca durante o prazo legal para a purgação da mora.

Inicialmente, destaco que não se pode negar a possibilidade de o devedor pagar a dívida e recuperar a posse do veículo durante o quinquídio legal concedido, sendo de cautela que o bem permaneça na comarca onde tramita a demanda.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que,
“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida [...] sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel
” (REsp 1418593/MS).

Portanto, no prazo de cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Assim, pode ser determinado pelo magistrado a restrição de retirada do bem alienado fiduciariamente do território da comarca, até o término do prazo legal de 05 (cinco) dias, conforme consta na decisão ora agravada.

Nessa jaez, não vislumbro nenhuma ilegalidade da decisão objurgada, pois a vedação é tão somente para impedir a retirada do bem apreendido da sede do juízo, enquanto não vencido o prazo de cinco (05) dias para eventual quitação da dívida. Outros julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, embora com nuances, também reconhecem a razoabilidade de tal medida.

Segue a orientação jurisprudencial deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA DE FORMA INDETERMINADA. IMPOSSIBILIDADE. R
E
CURSO CONHECIDO E PROVIDO
. [...]. 2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor.
Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003167, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. RESTITUIÇÃO DO BEM. REMOÇÃO DO VEÍCULO. COMARCA DIVERSA. Recurso Desprovido. 1) Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bens móveis regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, a mora constitui-se ex re, ou seja, decorre automaticamente do vencimento do prazo para o pagamento do débito, na forma do § 2º do art. 2º do referido diploma legal. 2) Hipótese na qual a devedora fora devidamente constituída em mora, conforme a notificação extrajudicial, motivo pelo qual concedida liminarmente a busca e apreensão. 3) Nada obstante, a venda ou remoção do veículo apreendido pressupõe a consolidação da propriedade em favor do credor, sendo necessária, para tanto, a observância do procedimento previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. 4)
A consolidação da propriedade somente se efetivará cinco dias após a execução da liminar. Em caso de pagamento pelo devedor, o bem lhe será restituído livre de ônus.
5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001261, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIMITAÇÃO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO DURANTE OS 5 DIAS SUBSEQUENTES À EFETIVAÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – RAZOABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. 2 . Destarte, como observado, decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento). 3 .
Assim, é razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado nas imediações da comarca em que tramita o feito, durante os 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50172364120248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – PRAZO PARA PURGAR A MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Decreto-Lei nº. 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário. 2.
O veículo objeto de medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003451-46.2023.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ONDE TRAMITA O FEITO – QUINQUÍDIO LEGAL – RECURSO PROVIDO. 1- “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (REsp 1418593/MS). 2-
Razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado na Comarca em que tramita o feito, somente durante os 5 dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário
. 3- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003414-87.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2023)

Por fim, no que tange à multa fixada, esta se apresenta como instrumento coercitivo para assegurar a eficácia da medida de cautela imposta, não se afigurando desproporcional ao fim a que se destina.

A penalidade visa desestimular o descumprimento de ordem judicial que tem por objetivo preservar o resultado útil do processo. Não havendo o descumprimento da determinação de manutenção do bem na comarca, não haverá a incidência da multa, não havendo que se falar em prejuízo imediato à Agravante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar